Tribunal: STF
Processo: RE 1595246
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA . DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA NO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACERTO NA DETERMINAÇÃO DE NOVA CONTAGEM DESDE A DER. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. EXPRESSA APLICAÇÃO DA SÚMULA 111 DO STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo apelado, determinando, assim, que a autarquia previdenciária conceda ao autor o benefício de aposentadoria por idade urbana, a contar do requerimento administrativo (DER 03/06/2019), bem como a pagar ao requerente, após o trânsito em julgado da sentença, as diferenças encontradas desde a data do início do benefício (03/06/2019) até a sua efetiva implantação, com correção monetária pelos índices do INPC e juros aplicados à caderneta de poupança, estes últimos a contar da citação, até a publicação da EC 113/2021 e, a partir de então, os créditos deverão ser corrigidos unicamente pela SELIC. Houve, ainda, condenação em honorários, com expressa determinação de aplicação da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Em seu recurso, o INSS, preliminarmente, a extinção do feito sem resolução de mérito, em razão de o autor, apesar de notificado, não ter apresentado documentação requerida no processo administrativo, o que gerou o indeferimento do pedido.
3. No mérito, e subsidiariamente, requer, no caso de manutenção da sentença de concessão do benefício, seja a DIB fixada na data da citação do INSS, ou do ajuizamento da presente ação. Por fim, requer a observância da prescrição quinquenal, bem como seja o autor intimado para informar se já recebe outra aposentadoria, que seja aplicada a Súmula 111 do STJ, bem como seja compensado eventual valor pago administrativamente.
4. Acerca dos primeiros pedidos formulados na apelação, quais sejam, de extinção do feito sem resolução de mérito, por suposta não apresentação de documento requerido na via administrativa, ou fixação da DIB com a data da citação (ou do ajuizamento), cumpre mencionar que, em verdade, o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, será apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1124.
5. Ocorre que, no caso em concreto, nenhuma documentação necessária à resolução da lide deixou de ser apresentada administrativamente.
6. Da análise do processo administrativo (em especial no Id.: 4058100.29687065), percebe-se que todos os documentos referentes aos períodos ora controvertidos foram juntados ao PA (em especial, a requerida declaração emitida pelo Estado do Ceará, informando se o interessado é aposentado no Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, bem como informando quais períodos foram utilizados na aposentadoria e se houve averbação automática de períodos de contribuição para o RGPS). Deste modo, não há que se falar em suspensão do processo em razão do Tema 1124 do STJ.
7. Ressalte-se que o autor/apelado não deu causa ao ajuizamento da ação, pois o INSS, mesmo com toda documentação necessária, fez equivocada análise do pedido, o que obrigou o ora recorrido ao ajuizamento da demanda.
8. Também não há que se falar em efeitos financeiros apenas da data da data da citação, ou do ajuizamento, pois, como dito acima, toda documentação necessária à análise da lide foi apresentada ainda na seara administrativa (assim como foi juntada por ocasião da Petição Inicial). Portanto, não há omissão documental. Sendo assim, correta a sentença, ao considerar a DIB desde a data do requerimento administrativo.
9. A situação jurídica ora em comento já estava consolidada quando da entrada do requerimento administrativo do benefício de aposentadoria, de modo a não haver abalo ao direito adquirido do autor, impondo-se, in casu , a aplicação da inteligência da Súmula n. 33 da TNU, disposta nos seguintes termos: "Quando o segurado houver preenchido os requisitos legais para concessão da aposentadoria por tempo de serviço na data do requerimento administrativo, esta data será o termo inicial da concessão do benefício."
10. Neste mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal Regional Federal da 5º Região, conforme, dentre outros, os seguintes feitos: REsp n. 1.791.052/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019; Agint no AREsp n. 1.763.255/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/9/2021, DJe de 14/9/2021 e Processo: 08099779820214058300, Apelação Cível, Desembargadora Federal Joana Carolina Lins Pereira, 5ª Turma, Julgamento: 09/03/2023.
11. Também neste sentido é o entendimento desta Sexta Turma, proferido, dentre outros, no seguinte feito: Processo: 08053125920234058400, Apelação Cível, Desembargador Federal Sebastião José Vasques de Moraes, 6ª Turma, Julgamento: 10/10/2023
12. Acerca da alegada prescrição quinquenal, importa mencionar que, no presente caso, não há incidência desta, pois, dentre a data do requerimento administrativo (03/06/2019) e do ajuizamento da ação (07/04/2023), não se passaram 05 (cinco) anos. E sobre eventual prescrição do fundo de direito, é oportuna a aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do A gInt no REsp n. 1.869.697/PB, Relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 12/12/2022, em que foi firmado que, nas hipóteses de indeferimento de benefícios, não se aplica a prescrição do fundo do direito, apenas a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquénio que antecedeu a propositura da ação.
13. Inclusive, esta Sexta Turma, em casos análogos, já aplicou tal entendimento, conforme, dentre outros, o seguinte feito: Processo: 08003505820214058304, A pelação Cível, Desembargador Federal Sebastião José Vasques de Moraes, 6ª Turma, Julgamento: 04/04/2023.    Assim, não há que se falar em prescrição.
14. Com relação aos pedidos subsidiários, saliente-se que eventual cumulação de benefícios não é objeto da presente ação. O pedido do INSS/apelante é extremamente genérico, pois sequer aponta indícios de suposta cumulação. Assim, tal demanda, se o apelante entender pertinente, deve ser proposta em ação própria.
15. A aplicação da Súmula 111 do STJ, por sua vez, também foi expressamente determinada na sentença recorrida, bem como determinou-se a aplicação das custas na forma da lei. Também é consectário lógico da sentença eventual compensação de valores já pagos administrativamente, quando do cumprimento do julgado.
16. Por fim, menciona-se que a correção monetária foi fixada corretamente.
17. Apelação desprovida.
18. E, em razão da sucumbência recursal, condena-se o apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais de 2% (dois por cento), a serem somados ao valor posto na sentença.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente